Tribunal: STF
Processo: ARE 1564311
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Bento Gonçalves, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AFASTADO. VEDADA CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006191-38.2019.8.21.0005, da 1ª Turma Recursal do TJRS, Relator Juíza de Direito Gabriela Irigon Pereira, j. 22.4.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 22, 30, I, 37, caput, X, 61, § 1º, II e 169 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se a alegações genéricas e trouxe aos autos caso de reconhecimento de repercussão geral inaplicável ao caso, uma vez que possui razões de decidir diversas.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/95. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRICO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1354468 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16-03-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. COTEJO DA JORNADA DE TRABALHO DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1428082 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1500685 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 09-10-2024)



    Ademais, ainda que superados tais óbices, melhor sorte não assistiria ao recurso. Dispõe o artigo 22, XVI, da Constituição da República que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões, de modo que devem ser respeitadas as previsões da Lei Federal nº 7.394/1985, em detrimento ao pleito da recorrente. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758227 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04-11-2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 977437 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-04-2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1298543 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente